Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA VÍTIMA IDOSA EM AMBIENTE DE TRABALHO. RECUSA AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 28-A DO CPP E 89 DA LEI N. 9.099/95. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A recusa da ré em aceitar a aplicação dos institutos despenalizadores previstos nos artigos 28-A do Código de Processo Penal e 89 da Lei n. 9.099/95 não milita obrigatoriamente em favor de sua absolvição.
2. Não cabe falar em absolvição quando a ofensa à dignidade da vítima por meio de alusão à sua idade avançada restou suficientemente comprovada pela prova oral coligida aos autos. A testemunha presencial do fato confirmou que a ré, bastante exaltada, chamou a vítima de “velha louca”, além de ter se utilizado do e-mail institucional para sugerir que a mesma fosse submetida a exame de sanidade mental.
3. Não se aplica a circunstância atenuante da confissão espontânea na hipótese de negativa de autoria. De mais a mais, leciona o Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.